Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA OU NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determina o desbloqueio de valores inferiores a quarenta salários mínimos, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, apesar da ausência de comprovação da natureza da verba ou de depósito em caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se valores bloqueados em conta bancária, inferiores a quarenta saláriosmínimos, são impenhoráveis quando inexistente demonstração de que se trata de verbas depositadas em caderneta de poupança ou de origem alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 833, inc. X, do CPC prevê impenhorabilidade apenas de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta saláriosmínimos, não havendo extensão automática da proteção a valores mantidos em contas de outra natureza.
2. A impenhorabilidade de verba alimentar exige demonstração de origem, incumbindo ao devedor comprovar a natureza impenhorável da quantia constrita, conforme art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
3. A ausência de comprovação da natureza da verba impede o reconhecimento da impenhorabilidade e afasta a alegação de proteção automática pelo simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários mínimos.
4. A penhorabilidade constitui regra, sendo legítima a manutenção da constrição quando não demonstrados os requisitos legais que autorizam a proteção.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. X, 854, §3o, inc. I.